Tribunal: TJDFT
Processo: 0733795-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO.

1. Inexistindo recurso dotado de efeito suspensivo, é plenamente possível a deflagração do cumprimento provisório, no interesse e por juízo de conveniência e oportunidade do exequente, a quem compete sopesar o risco envolvido na concretização da tutela do direito enquanto pendente recurso da decisão objeto de cumprimento.

2. Ainda que as matérias impugnadas estejam contidas no rol do art. 525, § 1o, do CPC, não cabe rediscutir na impugnação questões decididas na decisão objeto do cumprimento provisório, por força do art. 505 do CPC.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.